Tribunal: TJDFT
Processo: 0743052-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE REVOGADA PELA LEI No 13.654/2018. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A despeito de a Lei no 13.654/2018, de 23/04/2018, ter revogado o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mostra-se correta, no presente caso, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, pois o crime em apreço foi praticado em 31/12/2020, quando já estava em vigor a Lei no 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, que restaurou a majorante do roubo com emprego de arma branca.
2. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.